Tribunal: STJ
Processo: 0209729-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009984 - MS (2025/0209729-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS CHAGAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE
DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO
PARCIAL ADEQUADA.
1. O acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado
no Tema 585 do STJ, que estabelece que, em caso de multirreincidência, a
agravante do
I, do Código Penal prevalece sobre a atenuante do
art. 61,
II,
, do mesmo diploma, admitindo-se a compensação proporcional,
art. 65,
d
desde que observados os princípios da individualização da pena.
2. A compensação parcial entre agravante e atenuante não é resultado
necessário aferível com base em cálculo aritmético simples, devendo ser
examinada conforme as circunstâncias específicas.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem compensou a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea de forma significativa
em relação à sentença condenatória, reduzindo a razão de agravamento para
1/6 da pena-base, de modo que não há flagrante violação do entendimento
firmado no julgamento do Tema 585 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53061484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 01dd92e7-40a8-495d-8c9e-bb69344d86f3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53061484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 19:20:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 01dd92e7-40a8-495d-8c9e-bb69344d86f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009984 - MS (2025/0209729-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS CHAGAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE
DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO
PARCIAL ADEQUADA.
1. O acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado
no Tema 585 do STJ, que estabelece que, em caso de multirreincidência, a
agravante do
I, do Código Penal prevalece sobre a atenuante do
art. 61,
II,
, do mesmo diploma, admitindo-se a compensação proporcional,
art. 65,
d
desde que observados os princípios da individualização da pena.
2. A compensação parcial entre agravante e atenuante não é resultado
necessário aferível com base em cálculo aritmético simples, devendo ser
examinada conforme as circunstâncias específicas.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem compensou a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea de forma significativa
em relação à sentença condenatória, reduzindo a razão de agravamento para
1/6 da pena-base, de modo que não há flagrante violação do entendimento
firmado no julgamento do Tema 585 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52150215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/11/2025 07:06:40
Código de Controle do Documento: dfe490dc-319b-4330-9612-68e6df9a09ca

Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DOS SANTOS
CHAGAS contra a decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente a petição inicial (fls.
648/649).
Neste recurso, a defesa alega ser possível a revisão da pena por meio de
e, quanto ao mérito, que a condenação do recorrente encerraria
habeas corpus
manifesta ilegalidade, na medida em que a agravante da reincidência foi compensada de
forma desproporcional com a atenuante da confissão espontânea, o que resultou no
indevido agravamento da pena-base em 1/6.
Argumenta que seria correto agravar a pena em 1/12, tendo em vista que o
paciente tem duas condenações transitadas em julgado caracterizadoras da reincidência.
Ao final, pede que o provimento de recurso, reformando-se o v. acórdão e, via
de consequência, que seja utilizada fração mais branda do que a de 1/6 (um sexto) para
o aumento de pena na compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea
(fl. 661).
e a agravante da reincidência (multirreincidência) –
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no agravo regimental não são suficientes para
determinar a revisão da decisão recorrida.
Com efeito, o acórdão impugnado está em consonância com o decidido por
esta Corte Superior no julgamento do Tema 585, segundo o qual, em caso de
multirreincidência, a agravante do
I, do Código Penal prevalece sobre a
art. 61,
atenuante do
II,
, do mesmo diploma, ainda que também se reconheça a
art. 65,
d
possibilidade de compensação proporcional, desde que observados os princípios da
individualização da pena.
Nota-se, portanto, que a compensação não é resultado aritmético simples a
ser aferido com base no número de condenações nem consequência necessária
de qualquer situação em que ponderem as referidas atenuantes e a agravante.
No caso, em vista da fração de agravamento adotada na sentença
condenatória (cerca de 28% da pena-base – fl. 480), constata-se que o Tribunal de
origem efetivamente a compensou com a atenuante em questão, de maneira
Documento eletrônico VDA52150215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/11/2025 07:06:40
Código de Controle do Documento: dfe490dc-319b-4330-9612-68e6df9a09ca

significativa, ao reduzir a razão de agravamento para 1/6 da pena-base (fl. 13), de sorte
que não se observa flagrante violação do entendimento firmado no julgamento do
referido tema repetitivo.
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52150215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/11/2025 07:06:40
Código de Controle do Documento: dfe490dc-319b-4330-9612-68e6df9a09ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.984 / MS
Número Registro: 2025/0209729-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001406120238120020 1406120238120020 60000479820208120020
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: RODRIGO DOS SANTOS CHAGAS (PRESO)
CORRÉU
: ELITON MAYCO MACIEL MORAES
CORRÉU
: RAFAEL MARTINS AREVALO
CORRÉU
: ALEXANDRE MARTINS AREVALO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA53023776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: b93943d9-ad10-4141-a073-c6359dea4377

AGRAVANTE : RODRIGO DOS SANTOS CHAGAS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: b93943d9-ad10-4141-a073-c6359dea4377